Tribunal: TJSP
Processo: 1506850-30.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
ROUBO MAJORADO. Materialidade e autoria comprovadas quanto a ambos os réus. Relatos dos policiais e das vítimas, que reconheceram os réus, corroborados pela confissão de THAIRON e não infirmados pela negativa de ARMANDO. Afastada a causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, V, do CP, pois as vítimas não tiveram a sua liberdade restrita por tempo e modo além do necessário para a consumação do

Ementa:
ROUBO MAJORADO. Materialidade e autoria comprovadas quanto a ambos os réus. Relatos dos policiais e das vítimas, que reconheceram os réus, corroborados pela confissão de THAIRON e não infirmados pela negativa de ARMANDO. Afastada a causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, V, do CP, pois as vítimas não tiveram a sua liberdade restrita por tempo e modo além do necessário para a consumação do delito. Pena readequada somente para espelhar a alteração do édito condenatório. Regime inicial fechado mantido. Apelos defensivos parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017946
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1506850-30.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
THAIRON ALEXANDRE NEVES e ARMANDO DE SOUZA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento aos apelos defensivos para que os réus fiquem condenados
por infração ao art. 157, § 2o, II, do CP e para reduzir a reprimenda imposta aos
réus, fixando-as quanto a THAIRON ALEXANDRE NEVES em 10 anos e 08
meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 26 dias-multa, no piso
unitário, e para ARMANDO DE SOUZA em 12 anos, 05 meses e 10 dias de
reclusão, em regime inicial fechado, mais 30 dias-multa, no mínimo unitário. V.U.
Comunique-se, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
DINIZ FERNANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506850-30.2019.8.26.0228 -Voto no 12.776 PF
2
A p e l a ç ã o C r i m i n a l n o 1 5 0 6 8 5 0 - 3 0 . 2 0 1 9 . 8 . 2 6 . 0 2 2 8
A p e l a n t e s : T h a i r o n A l e x a n d r e N e v e s e A r m a n d o d e
S o u z a
A p e l a d o : M i n i s t é r i o P ú b l i c o
C o m a r c a : S ã o P a u l o
VOTO no 12.776
ROUBO
MAJORADO.
Materialidade
e
autoria
comprovadas quanto a ambos os réus. Relatos dos
policiais e das vítimas, que reconheceram os réus,
corroborados pela confissão de THAIRON e não
infirmados pela negativa de ARMANDO. Afastada a
causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, V, do CP,
pois as vítimas não tiveram a sua liberdade restrita por
tempo e modo além do necessário para a consumação
do delito. Pena readequada somente para espelhar a
alteração do édito condenatório. Regime inicial
fechado mantido. Apelos defensivos parcialmente
providos.
1) Ao relatório da r. sentença de fls. 388/403
acrescenta-se que THAIRON ALEXANDRE MEVES e ARMANDO DE
SOUZA foram condenados como incursos no art. 157, § 2o, II e V, do CP, às
penas, respectivamente, de 11 anos de reclusão, em regime inicial fechado,
mais 27 dias-multa, no piso, e de 12 anos e 10 meses de reclusão, em
regime inicial fechado, mais 31 dias-multa, no piso unitário. Foi concedido o
apelo em liberdade.
Apela THAIRON (fls. 426/435) requerendo a
fixação da pena-base no mínimo legal, o afastamento da causa de aumento
da restrição da liberdade das vítimas e a incidência das causas de aumento
na mínima fração legal.
Recorre ARMANDO (fls. 455/466) pleiteando a sua
absolvição por insuficiência probatória, dando-se prevalência à sua negativa
dos fatos. Subsidiariamente, requer a redução da pena ao mínimo legal e o
afastamento da causa de aumento da restrição da liberdade das vítimas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506850-30.2019.8.26.0228 -Voto no 12.776 PF
3
Processados e contrariados os apelos (fls. 439/445
e 472/476), a d. Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento (fls.
487/496).
É o relatório.
2) Dou parcial provimento aos apelos defensivos.
Narra a denúncia que no dia 22 de março de 2019,
por volta das 11h, no interior do Hospital Perola Byington, situado na Av.
Brigadeiro Luís Antônio, no 683, Bela Vista, THAIRON ALEXANDRE NEVES
e ARMANDO DE SOUZA subtraíram, com unidade de desígnios e identidade
de propósitos, em proveito de ambos, mediante grave ameaça exercida com
emprego de simulacro de arma de fogo e mediante restrição de liberdade das
vítimas, diversos medicamentos quimioterápicos e produtos farmacêuticos,
não
recuperados,
avaliados
aproximadamente
em
R$
163.327,91,
pertencentes ao referido hospital.
A materialidade ficou comprovada pelos boletins de
ocorrência (fls. 02/07 e 75/76), laudo pericial papiloscópico (fls. 214/231),
auto de exibição/apreensão (fls. 123/124), laudo do local (fls. 198/213), bem
como pela prova oral.
A vítima Marluce afirmou que foi à farmácia do
hospital com a ficha de uma paciente. Viu vários medicamentos espalhados
pelo chão, quando um indivíduo a pegou pelo braço e a colocou com os
demais funcionários detidos: Agnes (farmacêutica responsável), Renato
(farmacêutico), Wilson (auxiliar de farmácia) e uma outra moça. Outro
indivíduo pegava os medicamentos. Só dois assaltantes estavam no interior
da farmácia que atende ao setor de quimioterapia. O indivíduo que pegou a
declarante pelo braço estava armado, sendo que no local há duas salas.
THAIRON recebia as ordens para pegar a medicação, que ele colocava
dentro de um saco branco. A declarante permaneceu em poder dos
indivíduos mais de 10 minutos. Uma enfermeira apareceu 05 minutos depois
da saída dos assaltantes e destrancou a porta liberando os 05 funcionários
que ficaram detidos. Em razão da subtração o atendimento médico foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506850-30.2019.8.26.0228 -Voto no 12.776 PF
4
afetado e 30 pacientes deixaram de receber a medicação quimioterápica no
cronograma correto. Diariamente, entre 68 e 70 pacientes são atendidos.
Reconheceu THAIRON em Juízo, o qual pegava as medicações e colocava
no interior do saco branco. Confirmou que realizou reconhecimento
fotográfico no inquérito, mas não esclareceu de quem.
A vítima Renato, farmacêutico no hospital, disse
que estava nos fundos da farmácia quando a chefe atendeu a porta e o
declarante escutou o indivíduo “gordinho” dizendo que queria os
medicamentos. O “gordinho” mostrou a arma e mandou que a chefe fosse
para os fundos da farmácia. A chefe mostrou os medicamentos, os quais
foram colocados em dois sacos de lixo. THAIRON colocou os medicamentos
nos sacos, enquanto o “gordinho” ficou com os rendidos. O “gordinho” usava
um jaleco branco que escondia a cintura, onde a arma estava, de modo que o
declarante não viu o objeto. “Gordinho” (ARMANDO) mandava THAIRON
colocar tudo nos sacos e também usou o celular para falar com um terceiro,
que deveria auxiliar no transporte dos medicamentos. Os dois levaram
somente os medicamentos da geladeira, que eram quimioterápicos de alto
custo, e um deles demorou para ser adquirido novamente. A ação durou
cerca de 15 minutos e o declarante foi liberado 02 minutos depois dos réus
irem embora. Não foi agredido e os assaltantes não eram agressivos. O
declarante reconheceu THAIRON fotograficamente e o “gordinho”
(ARMANDO) depois que ele foi preso, pessoalmente. Segundo
levantamento interno os remédios levados tinham custo estimado de R$
174.000,00. O celular do declarante também foi subtraído.
No mesmo sentido foi o relato da vítima Wilson,
que também teve sua liberdade restrita. Reconheceu THAIRON em sede
policial, fotograficamente. O outro indivíduo (ARMANDO) o declarante
reconheceu pessoalmente em sede policial. Os assaltantes não apontaram a
arma na direção dos funcionários e THAIRON não foi agressivo. Alguns
medicamentos ficaram no chão da farmácia. Subtraíram o celular do
declarante, que não foi recuperado.
Igualmente, ainda, o relato da vítima Agnes, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506850-30.2019.8.26.0228 -Voto no 12.776 PF
5
também presenciou a ação. Complementarmente, consignou que o
“gordinho” ligou ao menos duas vezes para uma terceira pessoa, numa delas
indagou à declarante sobre a destinação dos medicamentos, “para quem
serviria”. Todos os medicamentos subtraídos eram quimioterápicos, alguns
ficaram em falta até a Secretaria de Saúde efetuar a reposição. Reconheceu
o “gordinho” (ARMANDO) pessoalmente na delegacia.
O policial civil Antonio, em Juízo, afirmou que
THAIRON foi reconhecido pelas impressões digitais deixadas no local dos
fatos e confessou a participação do roubo, com uso de um simulacro.
THAIRON falou sobre um veículo vermelho cuja placa foi trocada. Receberam
informação anônima dando conta que um veículo cinza havia sido utilizado na
prática do delito. Pelo sistema DETECTA verificou-se a placa do veículo, que
ele estava nas imediações do local do roubo e era registrado em nome da
mãe de ARMANDO. ARMANDO negou os fatos. As vítimas reconheceram os
réus. Nenhum medicamento foi recuperado (fls. 393/394).
No mesmo sentido foi o relato do policial civil João
Pedro, que também confirmou o reconhecimento de THAIRON inicialmente a
partir das digitais e depois pela palavra das vítimas. THAIRON confessou que
ganhou R$ 2.000,00 para efetuar o roubo, com uso de um simulacro.
THAIRON mencionou ainda um veículo vermelho. THAIRON só mencionou
um parceiro, que seria responsável pela venda dos medicamentos. As vítimas
efetuaram o reconhecimento fotográfico e pessoal. Um denunciante ligou
várias vezes na delegacia dizendo que o “gordinho” usava um carro vermelho
e o carro da genitora dele era um Fiat Siena. As vítimas efetuaram o
reconhecimento pessoal de ARMANDO. O sistema DETECTA verificou que o
veículo Siena passou perto do Hospital em horário compatível. ARMANDO
não confessou o crime.
Em seu interrogatório judicial, THAIRON afirmou
que não conhecia ARMANDO e que cometeu o delito com um indivíduo de
alcunha “boi ralado”. Conheceu o comparsa num baile funk e não sabe o
paradeiro dos medicamentos. Soube que aquele Hospital era especializado
no tratamento de câncer apenas depois da subtração, pela qual receberia R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506850-30.2019.8.26.0228 -Voto no 12.776 PF
6
1.800,00. Desconhece o risco de vida que causou aos pacientes. No dia dos
fatos foi guiado até uma sala, onde recolheu os remédios. Negou a existência
da arma, mas confirmou estar ciente de que participaria um “assalto”.
Interrogado em contraditório, ARMANDO negou
participação no roubo. Não conhecia as vítimas ou as testemunhas, nem
THAIRON. Não sabe o motivo de ser acusado. O veículo Fiat/Siena, placas
FGF-7625, pertence à genitora do interrogando. O interrogando faz uso de tal
veículo como motorista de aplicativo. Não esteve no local no dia dos fatos,
mas passou perto da Av. Brigadeiro Luís Antônio com um passageiro.
A manutenção da condenação é medida de rigor.
O envolvimento no crime quanto a THAIRON
exsurge do seu reconhecimento pelas vítimas, tanto no inquérito, quanto em
Juízo, pelas digitais que ele deixou no local dos fatos (laudo pericial
papiloscópico de fls. 214/231), além de sua confissão em Juízo.
Quanto a ARMANDO, os policiais civis que
atuaram na investigação do caso asseveraram que THAIRON aduziu que seu
comparsa tinha a alcunha de “gordinho” e que usaram um veículo com placas
adulteradas.
Segundo os policiais, a autoridade policial recebeu
a notícia de que o veículo empregado no roubo era um Siena prata de placas
FGV-7625. Com base nesta informação diligenciaram para descobrir a
propriedade do veículo, o qual estava registrado em nome de Maria de
Fátima Silva, mãe de ARMANDO. Segundo o relatório de investigações de
fls. 86/88, realizada pesquisa no sistema DETECTA, houve o registro de
passagem do veículo de placas FGV-7625 pela Rua Pedroso, no 258, sentido
Bela Vista, às 10h04min do dia dos fatos. As fotografias com o registro da
saída dos indivíduos do Hospital indicam que ela se deu às 10h42min. Por
fim, THAIRON em seu interrogatório aduziu que foi deixado por “gordinho”,
depois dos fatos, em um ponto de ônibus situado na Avenida 23 de Maio,
exatamente a mesma via em que o veículo Siena prata de placas FGV-7625
passou às 10h49min.
Ainda que as vítimas não tenham reconhecido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506850-30.2019.8.26.0228 -Voto no 12.776 PF
7
ARMANDO em Juízo, confirmaram em contraditório terem reconhecido, sem
sombra de dúvida, no inquérito, fotográfica e pessoalmente (Marluce a fls.
106 e 125, Wilson a fls. 107 e 119, Renato a fls. 108 e 126 e Agnes fls. 113 e
120).
Como já destacado pelo Juízo a quo, não há
motivos para desconsiderar as palavras das vítimas em sede policial,
mormente porque os reconhecimentos realizados no inquérito foram em data
muito mais próxima à dos fatos. Não se deve perder de vista, ainda, as
prováveis alterações na aparência experimentadas por ARMANDO no
período em que permaneceu preso.
E, apesar de ARMANDO afirmar que trabalhava
como motorista de aplicativo no dia dos fatos, deixou de apresentar seus
itinerários naquela data, prova que lhe cabia para corroborar o álibi
sustentado (art. 156 do CPP) e que era de fácil produção.
A causa de aumento referente ao concurso de
agentes deve ser mantida, porque os dois apelantes adentraram no local dos
fatos para realizar a subtração, além do que as vítimas informaram que
ARMANDO se comunicava pelo celular com um terceiro indivíduo fora do
hospital.
A causa de aumento referente à restrição da
liberdade das vítimas, por outro lado, deve ser afastada.
As vítimas ficaram confinadas pelo período
necessário para a prática do delito, cerca de 10 minutos, e poucos minutos
depois foram libertadas por uma funcionária que passou pelo local.
Nesse
mesmo
sentido
o
entendimento
de
Guilherme de Souza Nucci, segundo o qual está configurada a causa de
aumento da restrição da liberdade da vítima quando: “o agente segura a vítima
por tempo superior ao necessário ou valendo-se de forma anormal para garantir a
subtração planejada” (Código Penal Comentado, 14a edição. Rio de Janeiro:
Forense, 2014, p. 861).
Readequada a condenação para ter os réus como
incursos no art. 157, § 2o, II, do CP, a dosimetria da pena também comportará

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506850-30.2019.8.26.0228 -Voto no 12.776 PF
8
alteração.
O assalto foi direcionado a um hospital público
referência no tratamento de câncer ginecológico e mamário e envolveu a
subtração de medicamentos de alto custo, causando atrasos em tratamentos
e um prejuízo de cerca de R$ 163.000,00, os quais tiveram que ser repostos
e significaram alto prejuízo para o Estado, fazendo com que outras demandas
relevantes da saúde deixassem de ser atendidas diante da sempre presente
escassez de recursos.
Além
disso
foram
subtraídos
medicamentos
quimioterápicos, destinados a pacientes em estado especialmente fragilizado,
lutando pela vida. No dia em que praticado o ilícito nenhuma paciente foi
atendida, uma vez que a farmácia permaneceu fechada para contabilização
dos medicamentos subtraídos e perícia, sendo necessário reagendar os
atendimentos das pacientes cujos ciclos de medicação foram impossibilitados
pela subtração.
Os atrasos nos tratamentos trouxeram riscos
significativos ao sucesso dos pacientes que dependiam dos medicamentos
para seu tratamento, causando-lhes sofrimento físico e emocional. Portanto,
além dos desdobramentos diretos da subtração, há desdobramentos
indiretos, que afetaram exatamente pessoas que, por força das moléstias que
ostentam, já se encontram em situação delicada.
Não se deve esquecer, ainda, dos profissionais do
hospital de referência, os quais, além de terem que lidar com situações
médicas extremamente delicadas, tiveram que passar a temer também a
ação de assaltantes. Ademais, 05 foram os funcionários mantidos sob o jugo
dos assaltantes, mais uma vez imprimindo maior gravidade aos fatos.
Tratou-se de delito previamente organizado e que
demonstra especial desrespeito à vida humana e ao convívio em sociedade,
e no indispensável respeito e cuidado a ser dispensado àqueles que
enfrentam um câncer.
Ponderadas
essas
circunstâncias
judiciais
desfavoráveis, a pena-base foi adequadamente fixada para cada um dos réus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506850-30.2019.8.26.0228 -Voto no 12.776 PF
9
no dobro do mínimo legal, totalizando 08 anos de reclusão, e 20 dias-multa,
no piso.
Na segunda fase, quanto a THAIRON a agravante
da reincidência específica (fls. 30 autos no 0068862-19.2013.8.26.0050)
foi compensada integralmente com a atenuante da confissão espontânea. Já
em relação a ARMANDO incidiu apenas a agravante da reincidência (fls.
235 e 387 autos 0020846-97.2014.8.26.0050), elevando-se a sua sanção
em 1/6.
Na terceira etapa, pela causa de aumento do
concurso de agentes, a pena deve ser aumentada em 1/3, perfazendo, ao
final, 10 anos e 08 meses de reclusão, mais 26 dias-multa, no piso, para
THAIRON, e 12 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão, mais 30 dias-multa,
no piso, para ARMANDO.
Foi imposto o regime inicial fechado ponderando-
se o montante de pena imposto, as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a
reincidência dos réus.
3) Pelo exposto, dou parcial provimento aos
apelos defensivos para que os réus fiquem condenados por infração ao art.
157, § 2o, II, do CP e para reduzir a reprimenda imposta aos réus, fixando-as
quanto a THAIRON ALEXANDRE NEVES em 10 anos e 08 meses de
reclusão, em regime inicial fechado, mais 26 dias-multa, no piso unitário, e
para ARMANDO DE SOUZA em 12 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão,
em regime inicial fechado, mais 30 dias-multa, no mínimo unitário.
Comunique-se.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator